Tribunal: TJSP
Processo: 1011476-57.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ação de arbitramento e cobrança de honorários de advocatícios. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela parte ré. Celebração de contrato prestação de serviços advocatícios. Autora que, na qualidade de advogada, assumiu a obrigação de representar a parte ré, nas esferas judicial ou extrajudicial, na prática de atos relativos ao inventário do seu ex-cônjuge.

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ação de arbitramento e cobrança de honorários de advocatícios. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela parte ré. Celebração de contrato prestação de serviços advocatícios. Autora que, na qualidade de advogada, assumiu a obrigação de representar a parte ré, nas esferas judicial ou extrajudicial, na prática de atos relativos ao inventário do seu ex-cônjuge. Falecimento da parte ré. Cessação do mandato outorgado. Artigo 682, inciso II, do Código Civil. Controvérsia quanto ao valor dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados. Falta de estipulação contratual ou acordo sobre a remuneração devida. Arbitramento judicial dos honorários que a autora faz jus pela prestação parcial dos serviços advocatícios contratados, conforme o artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994. Sopesando a vultuosidade dos valores envolvidos e a consequente relevância dos serviços prestados, a base cálculo inicialmente ajustada para apuração da remuneração, bem como o tempo de representação nas esferas judicial e extrajudicial, verifica-se que os honorários contratuais arbitrados em R$ 29.000,00 remuneram dignamente o trabalho desenvolvido pela autora, devendo ser descontado do montante apenas a quantia já recebida a título de remuneração (R$ 1.267,10). Condenação da parte ré ao pagamento da importância de R$ 27.732,90, em favor da autora, era mesmo medida imperiosa. Rejeição da pretensão de redução dos honorários sucumbenciais. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011476-57.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
são apelantes BERTA MARIA JUNQUEIRA SCHMIDT (ESPÓLIO) e CAIO
SCHMIDT UCHOA (INVENTARIANTE), é apelada JACKELINE POLIN
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011476-57.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 18386 - 2/7
Apelação Cível no 1011476-57.2020.8.26.0506
26a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Berta Maria Junqueira Schmidt e Caio Schmidt Uchoa
Apelado: Jackeline Polin Andrade
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 18386
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ação de arbitramento e
cobrança de honorários de advocatícios. Sentença de
procedência. Interposição de apelação pela parte ré. Celebração
de contrato prestação de serviços advocatícios. Autora que, na
qualidade de advogada, assumiu a obrigação de representar a
parte ré, nas esferas judicial ou extrajudicial, na prática de atos
relativos ao inventário do seu ex-cônjuge. Falecimento da parte
ré. Cessação do mandato outorgado. Artigo 682, inciso II, do
Código Civil. Controvérsia quanto ao valor dos honorários
proporcionais aos serviços efetivamente prestados. Falta de
estipulação contratual ou acordo sobre a remuneração devida.
Arbitramento judicial dos honorários que a autora faz jus pela
prestação parcial dos serviços advocatícios contratados,
conforme o artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994. Sopesando a
vultuosidade dos valores envolvidos e a consequente relevância
dos serviços prestados, a base cálculo inicialmente ajustada
para apuração da remuneração, bem como o tempo de
representação nas esferas judicial e extrajudicial, verifica-se
que os honorários contratuais arbitrados em R$ 29.000,00
remuneram dignamente o trabalho desenvolvido pela autora,
devendo ser descontado do montante apenas a quantia já
recebida a título de remuneração (R$ 1.267,10). Condenação
da parte ré ao pagamento da importância de R$ 27.732,90, em
favor da autora, era mesmo medida imperiosa. Rejeição da
pretensão
de
redução
dos
honorários
sucumbenciais.
Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 375/378, que julgou procedente a ação movida por Jackline
Polin Andrade em face do Espólio de Berta Maria Junqueira Schmidt,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011476-57.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 18386 - 3/7
para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 27.732,90, com correção
monetária desde a prolação da r. sentença e juros de mora a contar da
citação, bem como das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, os quais foram arbitrados em 15% do valor da
condenação.
Irresignada, a parte ré interpôs apelação, sustentando,
em síntese, que: mostra-se exorbitante o valor dos honorários
arbitrados em favor da autora; dentre os bens descritos na petição
inicial, apenas o imóvel situado na Rua Belmonte no 47 foi
inventariado; nos autos do processo de inventário, a autora concordou
a declaração de bens que apontava que o único bem a ser inventariado
seria o imóvel situado na Rua Belmonte no 47, relegando-se os demais
bens para sobrepartilhas; os honorários não podem arbitrados com
base nos valores de bens que não foram inventariados; a cláusula
segunda não dispõe sobre quais bens compunham a meação no
momento da contratação, razão pela qual deve ser anulada; o
arbitramento dos honorários deve se basear apenas no valor do bem
inventariado; durante todo o seu trabalho, a autora apresentou apenas
seis petições de pouca ou nenhuma complexidade; não houve a
finalização do trabalho, uma vez que o mandato foi encerrado em
virtude do falecimento da constituinte; os honorários devem ser
arbitrados proporcionalmente ao trabalho realizado; é impossível a
cobrança de honorários contratuais integrais, se a prestação de serviço
pelo advogado não ocorreu por inteiro; a sentença deve ser reforma,
para, arbitrar os honorários no patamar mínimo previsto na tabela
referencial da OAB para casos como o ora analisado, qual seja, R$
2.878,29; subsidiariamente, os honorários devem ser arbitrados em 4%
do valor da meação, considerando-se o único bem inventariado, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011476-57.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 18386 - 4/7
resulta o valor de R$ 7.000,00, do qual deve ser descontado a quantia
já recebida pela autor (R$ 1.267,10); os honorários de sucumbência
devem ser reduzidos para 10% do valor da condenação, considerando-
se a baixa complexidade e a rapidez da conclusão do processo (fls.
381/394).
Apelação tempestiva e preparada (fls. 396/397).
A autora apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls. 401/417).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual,
nos termos da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, alterada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Da
análise
dos autos, verifica-se que as partes
celebraram contrato prestação de serviços advocatícios no dia
14.09.2015, por meio do qual a autora, na qualidade de advogada,
assumiu a obrigação de representar a parte ré, nas esferas judicial ou
extrajudicial, na prática de atos relativos ao inventário de Teodomiro de
Freitas Uchoa, do qual a representada era meeira em razão de ter sido
casada com “de cujus” sob o regime da comunhão universal de bens,
tendo sido ajustado, a título de remuneração, o recebimento de
honorários no patamar de 4% da quota parte da representada sobre o
inventário (fls. 15).
Ademais, verifica-se que a autora efetivamente praticou
atos, em nome da parte ré, em juízo e fora dele, com o intuito de
promover o inventário do ex-cônjuge da sua representada.
No entanto, os serviços advocatícios contratados não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011476-57.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 18386 - 5/7
puderam ser concluídos, pois o falecimento da parte ré no dia
07.02.2018 implicou a cessação do mandato outorgado, conforme o
artigo 682, inciso II, do Código Civil (fls. 17).
Sucede que, inobstante a incontroversa representação da
ré nas esferas judicial e extrajudicial, a autora não recebeu a
remuneração a que faz jus, haja vista a controvérsia entre as partes
quanto ao valor dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente
prestados.
Assim, diante da falta de estipulação contratual ou
acordo sobre a remuneração devida, mostra-se cabível o arbitramento
judicial dos honorários que a autora faz jus pela prestação parcial dos
serviços advocatícios contratados, conforme o artigo 22, § 2o, da Lei no
8.906/1994.
Dito isso, ressalta-se que as mensagens eletrônicas
juntadas aos autos demonstram que a autora representou a parte ré
em tratativas extrajudiciais com os advogados dos demais herdeiros do
de cujus, com propósito de chegarem a um consenso quanto aos bens e
dívidas a serem inventariados, tendo, inclusive, participado de várias
reuniões para tal finalidade (fls. 21/92).
E as cópias extraídas dos autos do inventário (processo
no 1035270-83.2015.8.26.0506) confirmam que, independentemente da
baixa complexidade das petições protocoladas, a autora atuou
judicialmente em nome da parte ré (fls. 140/172).
Ademais, afasta-se a alegação de que a autora tenha
concordado que o único bem a ser inventariado era o imóvel situado na
Rua Belmonte no 47.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011476-57.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 18386 - 6/7
Pois, na verdade, a autora, em representação da parte ré,
apenas consignou que estava de acordo com a relação de bens móveis e
imóveis constante nas primeiras declarações apresentadas pelo
inventariante, as quais abrangiam não só o imóvel situado na Rua
Belmonte no 47, mas também os demais imóveis que foram herdados
pelo casal e que, após o registro do respectivo formal de partilha, viriam
a ser objeto de sobrepartilha (fls. 247/250 e 255/261).
Além disso, salienta-se que não houve impugnação
específica da alegação de que a meação da parte ré sobre o inventário
do seu ex-cônjuge alcançava a importância de R$ 6.162.850,00, o que
deve ser presumido verdadeiro e ponderado no arbitramento judicial
dos honorários, ainda que o montante não seja necessariamente usado
como base de cálculo da referida verba.
Salienta-se também que a autora representou a parte ré
por aproximadamente dois anos e cinco meses, haja vista as datas da
celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios
(14.09.2015 - 15) e do falecimento da representada (07.02.2018 fls.
17).
Desse modo, sopesando a vultuosidade dos valores
envolvidos e a consequente relevância dos serviços prestados, a base
cálculo inicialmente ajustada para apuração da remuneração, bem
como o tempo de representação nas esferas judicial e extrajudicial,
verifica-se que os honorários contratuais arbitrados em R$ 29.000,00
remuneram dignamente o trabalho desenvolvido pela autora, devendo
ser descontado do montante apenas a quantia já recebida a título de
remuneração (R$ 1.267,10), não havendo razão para outras reduções.
Assim, a condenação da parte ré ao pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011476-57.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 18386 - 7/7
importância de R$ 27.732,90, em favor da autora, era mesmo medida
imperiosa.
Outrossim, rejeita-se a pretensão de redução dos
honorários sucumbenciais, pois estes foram arbitrados em patamar
compatível com a natureza da causa, considerando-se principalmente a
expressividade da vantagem econômica em discussão. Eventual
redução da verba honorária sucumbencial significaria depreciação do
trabalho desempenhado pela autora neste feito, o que não se admite.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por fim, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015,
majoro a verba honorária sucumbencial para 16% do valor da
condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho
adicional desempenhado pelo patrono dos réus.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator